Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023256-40.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Criminal no 1023256-40.2021.8.11.0000
Impetrantes: Lindamir Macedo de Paiva e Jorge Balbino da Silva
Paciente: Cristiano Mendes Rodrigues
Proc. Origem: 1000932-02.2021.8.11.0018
3a Vara Criminal da Comarca de Juara
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Lindamir Macedo de Paiva e Jorge Balbino da Silva, em favor de Cristiano Mendes Rodrigues, contra sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva.
Informa que o paciente foi segregado, preventivamente, em 13.04.2021, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA (homicídio qualificado por motivo torpe tentado e corrupção de menores).
Afirma que a ação penal já foi recebida e a instrução processual já foi encerrada, com a prolação de sentença de pronúncia, em que o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, ao argumento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual, bem assim em razão da gravidade do delito e da conduta do paciente, e ainda, mencionou que os acusados seriam integrantes do “comando vermelho”.
Alega que as supostas vítimas sequer compareceram em juízo para ratificar os depoimentos prestados à autoridade policial e aduz que não possui antecedentes criminais, que é pessoa idônea, com residência e profissão fixas.
Requer seja concedida liminarmente a ordem, para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
É o relato necessário.
Do exame, verifica-se que a despeito dos argumentos colacionados pelos impetrantes, a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista